Tribunal: TCU
Processo: 041.716/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 825/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.716/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Salomão (XXX.508.809-XX); Cicero Teixeira Vioti (XXX.917.797-XX); Gerson Luís Lemes Michel (XXX.098.720-XX); Gilson Luís Salomão Maciel (XXX.167.779-XX); Jorge Henrique Witwytzky (XXX.879.981-XX); Leonardo Martins Hermes (XXX.099.644-XX); Marcos Cleiton Leite Barba (XXX.699.572-XX); Maria Jose da Rocha Silva (XXX.202.188-XX); Silvio Zanin da Silva Lisboa (XXX.299.878-XX); Wostton Souza Rabbib (XXX.379.029-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.